Tribunal: STJ
Processo: 0003526-90.2017.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2028291 - RJ (2021
/0368101-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: URBAN
EMPREENDIMENTOS
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EMBARGADO
: ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
EMBARGADO
: MOROCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMBARGADO
: MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: CHRISTINE FISCHER KRAUSS - RJ181620
PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - SP315407
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não sup
rimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: f873baa3-e287-4991-af71-67739600dd94

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2028291 - RJ (2021
/0368101-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: URBAN
EMPREENDIMENTOS
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EMBARGADO
: ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
EMBARGADO
: MOROCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMBARGADO
: MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: CHRISTINE FISCHER KRAUSS - RJ181620
PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - SP315407
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não sup
rimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos declaratórios opostos por URBAN
EMPREENDIMENTOS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ao acórdão desta
Terceira Turma, assim ementado:

"DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. SÚMULA No 568
/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Diante da análise dos fatos narrados, bem como das provas
apresentadas, cabe ao juízo da causa atribuir-lhe a qualificação jurídica
adequada, segundo os brocardos
(dá-me os
da mihi factum, dabo tibi ius
fatos que te darei o direito) e
(o juiz é quem conhece o
iura novit curia
direito), o que não configura erro de premissa fática.
3. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência
desta Corte, o que atrai o disposto na Súmula no 568negou do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
Documento eletrônico VDA48206321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: 9a21a12a-4132-4bd8-a20f-16a56d829c05

5. A admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a
existência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos
autos. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento." (e-STJ fls. 987).

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta haver
omissão no acórdão embargado, pois teria deixado de se manifestar quanto a ausência
de advertência às partes poderia haver julgamento estendido, bem como não se teria
oportunizado a chance de apresentar oralmente as suas razões após o prévio acesso
ao voto divergente.
Impugnação às e-STJ fls. 1.004/1.008.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"
Já no que respeita à alegação de nulidade do acórdão por
inobservância da técnica do julgamento estendido, destaca-se que o
inconformismo está centrado na imprescindibilidade de intimação das partes
para a continuidade do julgamento, assegurando-lhe oportunidade para
nova sustentação oral.
No caso dos autos, consta do acórdão prolatado em embargos de
declaração que os mesmos desembargadores que votaram em razão da
ampliação do quórum estavam presentes na sessão anterior em que foi
apresentado o processo ao colegiado, em
. Nessa ocasião, o
29/10/2020
advogado da ora recorrente teria, inclusive, feito uso da palavra. Além disso,
consignou-se que foram intimados, nessa mesma sessão, do retorno dos
autos a julgamento colegiado em
, quando seria apresentado o
26/11/2020
voto do vista.
Surgida a dissidência de entendimento em
, passou-
26/11/2020
se ao julgamento pelo colegiado ampliado, porque todos os desembargadores
estiveram presentes desde o primeiro momento em
. A propósito,
29/10/2020
transcreve-se o trecho relevante para o presente julgamento:
(...)
Vê-se que, no momento da apresentação do voto vista, estavam
presentes os mesmos desembargadores da sessão em que se iniciou o
julgamento, os quais ouviram as sustentações orais e deram-se por
habilitados para passar de imediato ao julgamento ampliado. O
prosseguimento da sessão, ao contrário do defendido pela parte ora
agravante, encontra previsão expressa no art. 942, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Assim, o aresto combatido encontra-se em harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser possível o
prosseguimento do julgamento nas hipóteses de aplicação da técnica de
julgamento estendido, quando todos os desembargadores do quórum
ampliado assistiram a sustentação oral do recorrente e se deram por
habilitados." (e-STJ fls. 990/991).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
Documento eletrônico VDA48206321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: 9a21a12a-4132-4bd8-a20f-16a56d829c05

suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: 9a21a12a-4132-4bd8-a20f-16a56d829c05

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.028.291 / RJ
Número Registro: 2021/0368101-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035269020178190028 202124511251
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URBAN EMPREENDIMENTOS INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
AGRAVADO
: ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
AGRAVADO
: MOROCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO
: MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS : CHRISTINE FISCHER KRAUSS - RJ181620
PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - SP315407
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : URBAN EMPREENDIMENTOS INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A
Documento eletrônico VDA49463631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:01
Código de Controle do Documento: fb828f39-f756-45a8-b1ce-b3a381c92fd0

ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
LÍGIA DE SOUZA FRIAS - MG084507
EMBARGADO : ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
EMBARGADO : MOROCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMBARGADO : MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: CHRISTINE FISCHER KRAUSS - RJ181620
PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - SP315407
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:01
Código de Controle do Documento: fb828f39-f756-45a8-b1ce-b3a381c92fd0